Tribunal: TJDFT
Processo: 0731299-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. IMPLANTE DENTÁRIO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. A análise da contradição recai sobre aspectos internos, relacionados à própria decisão recorrida.
3. No caso concreto, diversamente do que pretendem os recorrentes, não há contradição entre o acórdão recorrido e a interpretação que os réus fazem das provas colhidas. Também não se verifica qualquer vício a ser sanado. Observa-se que os embargantes, insatisfeitos com a solução dada à causa, pretendem o reexame daquilo que já foi examinado e resolvido.
4. O acórdão abordou de modo claro todas as questões suscitadas no recurso de apelação, inexistindo obscuridade.
5. Os embargos de declaração, mesmo com o intuito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não mostrar quaisquer dos vícios que autorizariam a oposição.
6. Considerar-se-á prequestionada a matéria ventilada nos autos, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.